Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança baseada em alegada transferência fraudulenta. O banco autor sustenta que realizou apuração interna e identificou o réu como beneficiário do valor transferido indevidamente, pleiteando sua responsabilização. A sentença entendeu que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal envolve a responsabilidade do réu por valores oriundos de transação fraudulenta, com a existência de elementos probatórios suficientes para imputar ao réu o recebimento do valor.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por recebimento indevido de valores exige a demonstração inequívoca da titularidade da conta beneficiária e do vínculo entre o réu e a fraude apurada.
4. O apelante não apresentou prova concreta de que o valor foi efetivamente transferido para conta de titularidade do réu, limitando-se a indicar movimentação em nome de terceiro.
5. O ônus da prova recai sobre o autor da ação, que deve demonstrar, de forma clara e suficiente, os elementos que fundamentam sua pretensão. A mera alegação de enriquecimento sem causa não dispensa a comprovação da transferência direta ao réu.
6. Diante da ausência de prova cabal do recebimento indevido pelo réu, a improcedência da ação deve ser mantida.
DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese: “O ônus da prova na ação de cobrança fundada em alegação de recebimento indevido de valores cabe ao autor, que deve demonstrar, de forma clara e suficiente, a transferência direta e a titularidade da conta beneficiária. A inexistência de prova concreta inviabiliza a responsabilização do réu.”

Dispositivos relevantes citados: artigo 373, I, do CPC.